Tribunal: STF
Processo: HC 182547
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 105.041/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Colhe-se da denúncia: 
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas ignoradas, entre os meses de janeiro e outubro de 2015, durante a madrugada, em horários indeterminados, na Rua das Jóias n° 712, casa 14, nesta Cidade e Comarca, JOSÉ NATSON DE SANTANA, qualificado às fls. 22, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos de conjunção carnal com sua enteada Beatriz Merces de Oliveira, menor de 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos. 
    Segundo apurado, o denunciado é padrasto da vítima (nascida em 12/03/2005) e residia com ela, sua mãe Gracielma Mercês de Oliveira e os irmãos dela. 
    Valendo-se da tenra idade de Beatriz e do fato de toda a família estar dormindo, JOSÉ, ao invés de manter um comportamento digno de padrasto, começou a abusar sexualmente de sua enteada. 
    Assim, por volta de meados do mês de janeiro de 2015, quando a ofendida contava com 10 (dez) anos de idade, durante a madrugada, o denunciado se dirigia ao quarto da enteada e, aproveitando-se do escuro, acariciava o corpo inteiro da vítima, apalpando as coxas, nádegas, genitália e seios da criança. 
    Os abusos ocorreram por diversas vezes e rotineiramente, aumentando, com o tempo, a frequência das investidas. 
    Em certa vez, o denunciado colocou a mão dentro do sutiã de Beatriz e acariciou os seios dela. 
    O denunciado sempre se valia do fato de a genitora da vítima ter sono “pesado” e chegava a molestar a menina até duas ou três vezes por semana. 
    Consta ainda que, em algumas ocasiões, JOSÉ deitou-se ao lado da enteada, na cama, e passou a esfregar o pênis nas nádegas da ofendida. 
    Os fatos somente foram descobertos porque a vítima tomou coragem e revelou para a sua mãe a violência sexual praticada pelo padrasto. 
    O parecer psicológico, juntada às fls. 39/43, concluiu pela possibilidade da ocorrência de prática de atos libidinosos por parte de JOSÉ em face de Beatriz. 
    Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ NATSON DE SANTANA como incurso no art. 217-A, caput, c.c. o art. 226, II, por diversas vezes e na forma do art. 71, caput […]
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:
    PENAL. "HABEAS CORPUS". ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão. 
    Descabimento. Paciente condenado, em Primeiro Grau, sendo decretada a custódia para resguardar a ordem pública, a efetiva aplicação da Lei Penal e para salvaguardar a integridade da ofendida, por presentes os requisitos legais, com base na gravidade concreta do delito, tendo os abusos persistido por muito tempo, não se tratando de conduta isolada, inclusive pelo acesso que o paciente teria à ofendida, já que é sua enteada e ele poderia visitar os filhos menores, até com autorização judicial além da extrema gravidade de hediondas infrações. Inexistência de clara e inquestionável ilegalidade. 
    Ordem denegada. 
    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, de acordo com a ementa: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. PADRASTO DA VÍTIMA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 
    No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, no qual o agente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos com a vítima, sua enteada, com apenas dez anos de idade à época em que os fatos se iniciaram, persistindo nos abusos por muito tempo, não se tratando de conduta isolada, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. Ressaltou, ainda, o Juízo sentenciante que o recorrente confirmou em seu depoimento judicial que mantém contato com a vítima, pois visita seus filhos, que com ela convivem, representando, portanto, perigo para a manutenção da ordem pública. 
    2. Uma vez presentes os motivos para a custódia cautelar, não há óbice para a decretação da prisão preventiva do acusado que respondeu solto a todo o processo criminal. Precedentes. 
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 
    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca que o Paciente compareceu a todos os atos processuais, possui bons antecedentes, é primário e jamais gerou qualquer tipo de ameaça para a vítima e/ou para sua família ao visitar seus dois filhos. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    Por oportuno, segue a transcrição da sentença, em que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade: 
    “Com forte no mesmo artigo 387, § I", do Código de Processo Penal, é de rigor a decretação de ordem de prisão cautelar do acusado por força da presente sentença penal condenatória, a qual fez análise pormenorizada da materialidade e autoria delitivas. Ademais, resta evidente tratar-se de pessoa de considerável periculosidade (haja vista as circunstâncias judiciais ponderadas nesta decisão e prática de crime violento contra a própria enteada, irmã de seus três filhos menores), que, por ora, sustenta condenação expressiva por crime hediondo de relevante gravidade. Ademais, o acusado confirmou em seu depoimento judicial que mantem contato com a vítima, pois visita seus filhos, que com ela convivem. Outrossim, também consta dos depoimentos judiciais das testemunhas indicadas pela Defesa como testemunhas do Juízo e através, do relato da vítima, de sua genitora e do próprio réu que o acusado mantém convivência com seus filhos menores, representando, portanto, perigo para a manutenção da ordem pública. Assim, sua custódia cautelar, neste momento processual, justifica-se, a fim de garantir da ordem pública, da efetiva aplicação da Lei Penal e para salvaguardar a integridade da ofendida, já bastante fragilizada no seio de sua família extensa (artigo 312, do Código de Processo Penal)” (fl. 276) 
    A Corte estadual, por sua vez, manteve a segregação cautelar, sob os seguintes fundamentos: 
    "Conforme verificado dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por inúmeras vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, pois, em datas incertas, entre os meses de janeiro a outubro de 2015, durante a madrugada, em horários indeterminados, na rua Das Jóias, n° 712, casa 14, bairro Americanópolis, no Município e Comarca de São Paulo, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos com a vítima B.M.O.A., sua enteada, menor de quatorze anos à época em que os fatos se iniciaram (nascida em 12 de março de 2005, conforme documento de fls.89, dos autos da ação penal). Consta da sentença "que o réu é casado com a genitora da ofendida e todos residiam no mesmo imóvel. O paciente, então, valendo-se da tenra idade da ofendida e o período de repouso noturno, começou a abusar sexualmente da menor. Desta feita, por volta do mês de janeiro de 2015, quando a vítima contava com dez anos de idade, durante a madrugada, o réu se dirigia ao quarto dela, aproveitava-se do escuro, acariciava o corpo da menor, apalpando coxas, nádegas, genitália e seios. Os abusos ocorreram por várias vezes e de forma rotineira, por cerca de duas até três vezes por semana, valendo-se do fato da genitora da menor ter o sono pesado. Em dada oportunidade, o acusado colocou as mãos por dentro das vestes da ofendida e acariciou seus seios. Em outras ocasiões, o réu se deitou ao lado da vítima e passou a esfregar o pênis nas nádegas da ofendida (fls. 242/258, dos autos principais). [...] Conforme se verifica nos autos, o paciente foi condenado por crime gravíssimo, sendo que a prisão é sustentada por sentença condenatória, perfeitamente motivada, dentro do previsto em lei, portanto, não manifestamente ilegal ou abusiva, sendo apontado na decisão gravidade concreta da conduta, pois o paciente persistiu nos abusos por muito tempo, não se tratando de conduta isolada, a evidenciar sua periculosidade, além, evidentemente, da destacada gravidade de hediondas infrações. Na espécie, a medida foi decretada, visando garantir a ordem a efetiva aplicação da Lei Penal e para salvaguardar a integridade da ofendida, já bastante fragilizada no seio de sua família extensa, conforme destacado na r. decisão impugnada, ressaltando que a vítima é enteada do paciente, não filha, a quem ele, pelo alegado, teria acesso até por autorização judicial (aos filhos menores e, por consequência a ela). Presentes, pois, o "fumus comissi delicti" (fumaça da prática de fato punível) e o "periculum libertatis" (a liberdade do acusado oferece perigo), não se vislumbrando, portanto, na decretação da prisão, clara e inquestionável ilegalidade ou abuso passível de correção pela via do writ" (fls. 482/485). 
    [...] 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, no qual o agente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos com a vítima, sua enteada, com apenas dez anos de idade à época em que os fatos se iniciaram, persistindo nos abusos por muito tempo, não se tratando de conduta isolada, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.
    Ressaltou, ainda, o Juízo sentenciante que o recorrente confirmou em seu depoimento judicial que mantém contato com a vítima, pois visita seus filhos, que com ela convivem, representando, portanto, perigo para a manutenção da ordem pública. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    […]
    Ressalte-se que, uma vez presentes os motivos para a custódia cautelar, não há óbice para a decretação da prisão preventiva do acusado que respondeu solto a todo o processo criminal. […]
    Outrossim, destaco que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso em habeas corpus.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que o paciente, “prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos com a vítima, sua enteada, com apenas dez anos de idade à época em que os fatos se iniciaram, persistindo nos abusos por muito tempo, não se tratando de conduta isolada”. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 5 Em elaboração HC 182547 / SP Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do agente. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente